Tribunal: TJBA
Processo: 8086397-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086397-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRASIELA QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante o não cumprimento de diligência para apresentação de procuração com firma reconhecida, determinada com base no Tema Repetitivo 1198/STJ.

A determinação judicial decorreu da identificação de indícios de litigância predatória, conforme destacado em notas técnicas do CIJEBA e recomendações do NUCOF, diante da atuação reiterada de advogados em ações similares e da ausência de documentação idônea a lastrear a demanda.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade diante de indícios de litigância predatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1198, admite que o juiz, com base no poder geral de cautela, exija documentos mínimos para verificar a regularidade da representação processual e a existência da relação jurídica alegada, quando identificados elementos que evidenciem litigância predatória.

A ausência de cumprimento da diligência determinada enseja a extinção do processo, conforme previsão expressa do art. 321, p.u., e art. 485, I, do CPC.

A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, ainda que não imposta de forma generalizada, revela-se proporcional e necessária em contextos que apontem para possível uso abusivo do Poder Judiciário.

A sentença observou as diretrizes da Corregedoria Nacional de Justiça, do CIJEBA e do NUCOF, alinhando-se a precedentes que reconhecem a necessidade de atuação preventiva frente à litigância predatória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a exigência de documentos que demonstrem a regularidade da representação processual, inclusive com firma reconhecida, diante de indícios de litigância predatória.”
“2. A inércia da parte quanto ao cumprimento de determinação judicial nesse sentido justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos dos arts. 321, p.u., e 485, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, p.u., 330, I, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1198; TJ-BA, TJ-BA - Apelação: 80556726720228050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024; TJ-SP, AI 2139837-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.08.2020; TJ-GO - AC: 55062978420218090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). Roberta Nasser Leone, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R).

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8010987-72.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante
GRASIELA QUEIROZ DOS SANTOS
e Apelado
CLARO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA